Tribunal: TJBA
Processo: 8040210-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040210-75.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FABIO SOUZA DE LIMA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FERNANDA LISBOA CORREA, ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. II. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, com especial destaque para a distinção entre legitimação ordinária e extraordinária, concluindo que a ASFEB atuou por legitimação ordinária, com efeitos restritos aos seus associados. III. A alegada contradição com outras decisões judiciais não constitui vício interno do julgado, não autorizando a interposição de embargos declaratórios. IV. O acórdão está em consonância com os precedentes vinculantes do STF (RE 612.043/PR) e do STJ (Tema 948), que delimitam com precisão a legitimidade para execução individual de sentença coletiva. V. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. VI. Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8040210-75.2019.8.05.0001, em que figura como embargante FABIO SOUZA DE LIMA e como embargado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça